Tribunal: TJPA
Processo: 0806370-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0806370-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– LIVRAMENTO CONDICIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL SUBSTANCIAL NO PROCESSO DE ORIGEM OCASIONADA PELA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
(ID – 13635424), representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a decisão monocrática proferida por esta relatora que julgou prejudicado o Agravo em Execução interposto pelo recorrente (ID 9327737), contra decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais que indeferiu o benefício do livramento condicional (ID 9327746).

Em suas razões, argumenta o recorrente que a progressão do regime do apenado ao aberto constitui medida mais gravosa do que a concessão do livramento condicional, destacando as diferenças entre os institutos, em especial, no que concerne a interrupção e suspensão do lapso temporal para a obtenção de benefícios no curso da execução.

Demais disso, reitera os argumentos sopesados acerca da obtenção do requisito subjetivo necessário a obtenção do livramento condicional, não tendo ele cometido nenhuma falta grave nos últimos 12 (doze) meses, não servindo as faltas disciplinares antigas como fundamento para o indeferimento do benefício.

Argumenta que a decisão monocrática agravada retira do colegiado a apreciação da demanda, além de extrapolar a atuação da relatora, que teria apenas a função de instrutora do feito.

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida que julgou prejudicado o agravo em execução e, no mérito, que seja concedido ao agravante o benefício do livramento condicional.

Não sendo este o entendimento, demanda a submissão do agravo regimental a julgamento pela colenda turma de direito penal, proferindo-se julgamento colegiado sobre a matéria.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Não obstante os argumentos do agravante, no mérito, afirmo que
não assiste razão a sua insurgência
, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Com efeito, em análise atenta dos autos, após consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constatou-se que, na data de 13.04.2022 (evento n. 165.1), foi proferida decisão concedendo a progressão de regime em benefício do apenado, determinando o cumprimento da pena em regime aberto domiciliar com monitoração eletrônica, cuja
ratio decidendi
passo a transcrever, na parte que importa,
verbis
:

“(...)

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP, DEFIRO, sob condição suspensiva cujo direito se implementará a partir de,10/07/2022 a do PROGRESSÃO DE REGIME para o (a) SEMIABERTOABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime.

(...)”

Nessa perspectiva, foi proferida decisão monocrática de ID 12770934, reconhecendo a prejudicialidade do recurso interposto em razão da substancial alteração fático-processual da situação do apenado que impede a análise do pleito veiculado no presente recurso, encontrando-se prejudicados os argumentos suscitados pelo agravante.

Sobre a prejudicialidade do Agravo em Execução em que se pleiteia o livramento condicional em razão da alteração fático-processual decorrente da concessão da progressão ao regime aberto, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRETENSÃO ATENDIDA. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. O presente Agravo em Execução foi interposto no dia 19 de julho de 2021, em face de decisão que indeferiu o pleito de livramento condicional, sendo que no dia 30 de setembro de 2021, no julgamento do pedido de progressão de regime, o juízo da execução decidiu por conceder a progressão de regime para o aberto, determinando a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Dessa forma, verifica-se que a progressão do reeducando ao regime aberto já atendeu de forma suficiente a razão do pleito formulado. RECURSO NÃO CONHECIDO. (7988891, 7988891, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-01)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - RESTABELECIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - SUPERVENIÊNCIA DA PREGRESSÃO AO REGIME ABERTO - PERDA DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.
- Diante a superveniência da progressão ao regime aberto de cumprimento da pena, se mostra o presente agravo prejudicado, devido à perda do objeto. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0301.17.002745-4/002, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 08/05/2023, publicação da súmula em 08/05/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO. AUSÊNCIA DO INÍCIO DE PROVA. POSTERIOR PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PLEITO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0012306-25.2019.8.24.0023, da Capital, rel. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).

AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. Insurgência da defesa. Dúvidas quanto ao mérito do sentenciado. Julgamento convertido em diligência para a realização de exame criminológico. Perícia já realizada. Superveniência de decisão concedendo ao agravante a progressão ao regime aberto. Perda do objeto recursal. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO PREJUDICADO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0013142-27.2022.8.26.0996; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 25/05/2023; Data de Registro: 25/05/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/07/2023